Tribunal: TJMT
Processo: 1071226-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071226-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLLEY HENRIQUE NEVES TORRES - CPF: 049.781.211-83 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE.

PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de extratos da conta corrente da autora, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071226-62.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Weslley Henrique Neves Torres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, no mérito julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para:

a) DECLARAR inexistente o débito de R$ 284,97 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos);

b) CONDENAR, o Requerido ao pagamento em favor do Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da data do evento danoso (27/11/2023) – id. 135373397 e correção monetária (INPC), a partir da data da presente decisão;

c) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA) devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumpriment”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R
$ 284,97,
tendo em vista que desconhece a origem da obrigação.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o débito originou-se pela utilização do limite a título de cheque especial da conta bancária de titularidade do recorrido e como não era deixado disponíveis valores para cobrir o cheque especial, a conta ficou negativa, conforme demonstrado nas razões recursais.. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Verifico que foi juntado pela Reclamada o extrato da conta corrente da parte Autora, que demonstra a utilização regular da conta corrente, com saldo devedor ao final, deste modo
, a meu ver, restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

O Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024